Tribunal: STF
Processo: RHC 215463
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 697871/SP - eDOC 25, p. 1-2):



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou o surgimento de notícias de que ele, em outra unidade da federação, é investigado por ocupar papel de liderança em organização criminosa atuante dentro e fora de presídios, voltada para o tráfico de drogas e de armas e por ter ele envolvimento em vários homicídios e tentativas de homicídio. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente faz parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do acusado ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade do acusado enseja para a ordem pública, especialmente diante das notícias de que é investigado por vários crimes e de que, por ocasião de sua captura, portava documento falso. 4. Ordem denegada.” (HC 697.871/SP)



    Consta dos autos que: a) o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal; b) a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de origem no dia no dia 19.09.2012 e revogada, em sede de habeas corpus, pelo Tribunal local, de forma que o paciente respondeu ao processo em liberdade; c) em 21.12.2019, meses após a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público pleiteou a decretação de nova prisão preventiva, sendo deferido pelo Juízo de 1º grau.



    Nesse contexto, sustenta o recorrente que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a mera dificuldade de encontrar o acusado para citação ou intimação a respeito dos atos do processo não justifica, automaticamente, a segregação cautelar”, sendo necessário “que se comprove como tal fato pode influenciar o andamento processual”. Nesse sentido, afirma que, “embora o Paciente não tenha sido encontrado para citação pessoal, isso não representou qualquer óbice à persecução penal, pois foi constituída defesa e todos os atos processuais ocorreram normalmente”, sendo, inclusive, esse o motivo pelo qual o Tribunal local revogou a prisão preventiva decretada em 2012, que ocorreu enquanto o paciente estava em local incerto.



    Afirma que o documento enviado pelo GAECO/MS ao Juízo de 1º grau, o qual serviu de fundamento para o decreto prisional impugnado, “não foi instruído com qualquer elemento de comprovação. Não há sequer cópia de qualquer documento processual, nem depoimento, nem gravações de áudio ou vídeo, nem apreensão de qualquer elemento de prova (...)”, tendo sido juntado apenas um ofício da Polícia Federal que “aponta somente notícias de jornal como “provas” de suas gravíssimas acusações”. 



    Assevera que a análise da necessidade de decretação da prisão preventiva em razão dos processos relacionados à imputação por organização criminosa (5001056-87.2020.4.03.6005 - 2ª Vara Federal de Ponta Porã; 0817445-50.2020.4.05.8300 - 4ª Vara Federal de Recife) deve ser realizada “pelos respectivos Juízos competentes desses outros processos, e não pelo d. Juízo de Bauru”. Nesse ponto, ressalta que “se no processo em que é apurada a organização criminosa já havia sido decretada prisão preventiva com a finalidade de cessar sua atuação, não se justifica decretar outra, em processo diverso, para a mesma finalidade”.



    Por fim, aduz que não há contemporaneidade e correspondência entre os crimes imputados e o decreto prisional, uma vez que “[o]s fatos apurados na ação que tramitou na 3ª Vara Criminal de Bauru teriam ocorrido em abril de 2012 na cidade de Bauru, enquanto a suposta organização criminosa apurada na Justiça Federal de Ponta Porã teria iniciado suas atividades apenas em 2017”.



    À vista do exposto, requer o o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para “revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0034206-07.2012.8.26. 0071”.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória tanto na garantia da ordem pública, especialmente no tocante ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade do acusado, quanto na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se, a respeito, trecho da decisão que decretou a segregação cautelar ora imposta ao paciente (eDOC 1, p. 176-177, grifei):



    É se considerar sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva o sentenciado, segundo requerimento feito nesse sentido pelo Doutor Promotor de Justiça em sua manifestação de 2473/2486. 



    O réu SÉRGIO estava em lugar incerto e sabido, tanto que não foi interrogado nos autos.



    Há notícias que de que o réu foi localizado e preso por outro processo, utilizando-se de documentos falsos para enganar as autoridades (fls. 2484).



    Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes no caso. 



    A materialidade do crime está comprovada e há indício suficiente da autoria.



    Tanto assim, diga-se, que o réu Sérgio foi condenado em primeiro grau.



    Ainda, condenado a pena longa, o réu, se solto, poderá, mais uma vez, buscar se subtrair da aplicação da lei penal.



    Por outro lado, segundo se depreende das certidões de fls. 663, o réu é reincidente. 



    Dessa forma, a prisão preventiva se justifica, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.



    O e. TJSP assim se pronunciou sobre a medida decretada em primeiro grau de jurisdição (eDOC 1, p. 182-183, grifei):



    (...)



    Inicialmente, anoto que o pedido de recurso em liberdade do recorrente Sérgio resta prejudicado em razão da análise do mérito recursal, que adiante se fará, e por se manterem íntegras as circunstâncias que levaram à decretação da custódia cautelar (decisão de fls. 2.487/2.488). 



    Cumpre salientar que a prisão preventiva de Sérgio restou decretada depois de elaborada manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 2.473/2.486), citando a elevada periculosidade do apelante e mencionando que, depois da r. sentença, recebeu ofício do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (fls. 2.481/2.486), informando, dentre outros pontos, que:



     “É cediço que Sérgio de Arruda Quintiliano Neto é suspeito de liderar organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios, sendo que uma das vertentes criminosas é tráfico de drogas e armas. Além disso, segundo informações divulgadas amplamente pela impressa local, seria o novo 'chefe do tráfico na fronteira' e principal representante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital PCC, na região da fronteira entre Brasil e Paraguai.



    Outrossim, é relevante esclarecer também que 'Minotauro', além de ser suspeito pela execução do Policial Civil Wescley Dias Vasconcelos, seria responsável por outros homicídios e tentativas de homicídios ocorridos na região de fronteira entre Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PY, cujas vítimas são pessoas relacionadas ao narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão”.”



    O STJ, por sua vez, referendou a medida extrema ora decretada, consignando, quanto ao ponto, o seguinte (eDOC 25, pp. 5-10, grifei):



    (...)



    II. Idoneidade e contemporaneidade do decreto preventivo.



    A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade.



    Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que o paciente estava em lugar incerto e não sabido e que, ao ser preso por decreto exarado em outra ação penal, portava documentos falsos. Também assinalaram haver suspeitas da participação do insurgente em outros delitos.



    Com efeito, o acórdão, proferido em apelação, destacou que, de acordo com documento enviado pelo GAECO/MS, o paciente é suspeito de “liderar organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios, sendo que uma das vertentes criminosas é tráfico de drogas e armas” (fl. 183, grifei). Também citou que o acusado seria o novo chefe do tráfico na fronteira e que ele é investigado por homicídios e tentativas de homicídio tanto de pessoas relacionadas a narcotraficantes como de um policial civil.



    Muito embora haja sido citado que alguns dos fatos mencionados foram descritos pela imprensa do Mato Grosso do Sul e que a custódia cautelar do ora insurgente não foi decretada nem mesmo na ação penal que investiga o citado homicídio de policial civil, certo é que a Coordenadora do GAECO/MS noticiou haver inquérito policial, que tramita sob sigilo, que apura a estrutura e as atividades da organização criminosa que seria capitaneada pelo recorrente.



    Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional que é liderada, em tese, pelo réu e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que “se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Além disso, em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. Ilustrativamente: 



    [...] 2. No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas, agindo nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 3. A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do paciente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos. A propósito, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009). [...] 8. Habeas corpus denegado, com recomendação de urgência no prosseguimento do feito. (HC n. 357.396/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 3/10/2016). 



    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas em tese perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu.



    Nesse sentido: 



    [...] 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida. (HC n. 424.606/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/2/2018). 



    III. Contemporaneidade da medida extrema



    No tocante à apontada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo em relação aos fatos imputados ao paciente, novamente entendo não assistir razão à defesa.



    Não se discute que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido que a prisão preventiva não se distancie muito dos fatos que justificariam a segregação. A explicação radica no caráter urgente e provisional da medida cautelar, o que se esvanece quando o tempo dilui a premência da medida extrema, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.



    Assim, “A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade” (RHC n. 74.430/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 2/2/2017, destaquei).



    Ressalto que nem sempre se pode exigir que uma medida de tamanha onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado, e de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria delitivas, demanda, por vezes, o tempo suficiente para a reunião de elementos de convicção bastantes a autorizar a providência extrema.



    Avalio, assim, que a contemporaneidade da prisão (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) em relação ao seu fato gerador deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses.



    A primeira hipótese diz respeito à natureza do crime investigado, que consubstanciando-se em fato determinado no tempo, tenderia, em princípio, a não mais justificar a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Todavia, seria admissível na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva (v. g., um homicídio cometido com requintes de crueldade, denotando um comportamento excessivamente violento, ou quando se registram outros fatos pretéritos na folha penal do acusado), não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.



    A segunda hipótese que diminuiria a força impeditiva à prisão preventiva, pelo tempo transcorrido desde a ação delitiva, diz respeito ao caráter permanente do crime imputado ao agente, porquanto, havendo indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz – salvo prova em sentido contrário – pelo simples fato de ter sido descoberta a existência da organização.



    Em ambos os casos, a prisão preventiva não decorreria da simples imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua liberdade representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.



    Importante asseverar que a periculosidade social de alguém, a justificar a necessidade de garantir a ordem pública, perfaz-se com a análise tanto dos antecedentes quanto da própria maneira de executar o crime. Se há indícios, se há notícias, que são inclusive objetos de outros processos, de que se trata de alguém que, em liberdade, comete crimes, ainda que não estejam definitivamente sentenciados, para fins de medidas cautelares é o que basta. Trabalha-se com juízo de verossimilhança, de probabilidade.



    Se há razoáveis sinais de que a pessoa, o acusado, é líder de uma organização criminosa, está respondendo a outros processos por crimes gravíssimos, isso perfaz a exigência de que a prisão preventiva seja a medida recomendável e demonstra a insuficiência de outras cautelas de menor monta.



    Portanto, a contemporaneidade se verifica exatamente na atualidade desta situação que, insisto, revela um perigo que a liberdade representa para a ordem pública e para a própria aplicação da lei penal, bem como para a instrução criminal, uma vez que o réu teria passado um tempo em endereço desconhecido, não sei se foragido ou simplesmente não localizado.



    À luz de todas essas considerações, concluo que, na hipótese, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves – tanto que o réu foi preso portando documento falso e é investigado por liderar facção criminosa –, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu, na linha da jurisprudência anteriormente colacionada.



    A PGR opinou pela desprovimento do recurso em habeas corpus nos seguintes termos (eDOC 46, p. 6-7):



    “16. Verifica-se, portanto, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora recorrente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que justificam a inserção em cárcere para garantia da ordem pública. 



    17. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade do decreto preventivo, relevante observar que a atualidade da sua pertinência não está vinculada a um episódio específico, máxime quando se investiga a prática de crimes ao longo do tempo, como é o caso dos autos, em que o autor, líder de uma organização criminosa, responde a outros processos por crimes gravíssimos.



    18. A custódia se viabiliza, sobretudo, a partir da concreta constatação de que apenas a segregação do agente evitará a prática de novos delitos, exatamente o quadro em análise. 19. Em suma, há fundamentação idônea para a decretação e para a manutenção da prisão cautelar do paciente, nos termos das decisões precedentes, reiteradas desse Pretório Excelso. Vejamos:



    (...)



    20. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso em habeas corpus.”



    Como bem assentaram as instâncias antecedentes, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve, para além do fato de que o paciente se encontrava foragido, as circunstâncias que permearam a materialização típica e aponta o envolvimento do paciente na organização criminosa, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 



    Com efeito, o delito de formação de organização criminosa que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:



    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)



    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)



    Não bastasse, observo que a medida extrema fora decretada, também, com base na existência de prévia condenação criminal definitiva em desfavor do paciente, deixando expressamente consignado que “o réu é reincidente”, bem como de ações penais em curso que estão tramitando em sigilo, o que apresenta harmonia com o que vem decidindo este Tribunal, consoante se verifica a seguir:



     



    “EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    Além disso, a condição de foragido, que não foi o único fator a ser levado em consideração na decretação da medida, reforça a necessidade da prisão cautelar para garantir a aplicação da lei penal.



    De todo modo, registro que as premissas decisórias, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e a constatação da fuga do paciente do distrito de culpa, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 



    Na mesma linha, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188.527, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.09.2020). No mesmo sentido: HC 197.157, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 194.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.984, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.670, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020.



    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem quanto ao particular.



    Ademais, no que tange à contemporaneidade da prisão preventiva, embora os fatos pelos quais o recorrente restou condenado tenham ocorrido em data remota, segundo consta das decisões combatidas, as novas investigações apontam que ele ainda atua como líder de facção criminosa, o que demonstra a atualidade dos motivos que ensejaram a medida extrema.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente